Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as requeridas Bem Benefícios Administradora de Benefícios LTDA e Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico a pagar à autora R$ 13.087,90 a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes foi demonstrada por meio dos documentos de ID 15710832 e 15710836, em que consta a autora como beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida Bem Benefícios e operado pela Recorrente Unimed Vale do Aço, de abrangência nacional, de segmento ambulatorial hospitalar, com obstetrícia e acomodação individual.
3. A rescisão unilateral do plano ocorreu no dia 13.09.2019 por iniciativa exclusiva das requeridas, conforme consta nos documentos de ID 15712464 e 15712465, que comprovam a resolução do contrato coletivo, conforme estabelecido no acordo judicial celebrado perante a 1a Vara Cível da Comarca de Ipatinga/MG.
4. No que pese a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da administradora do plano de saúde, esta fica obrigada a notificar o segurado sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU).
5. Todavia, não há provas nos autos de que as requeridas tenham realizado as devidas comunicações à autora, ou a migrado para novo plano, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, vez que a recorrida teve de arcar de forma particular com todas as despesas hospitalares decorrentes da realização de cirurgia obstétrica, ocorrida menos de um mês após o cancelamento do plano original. Lado outro, foi demonstrada a recusa pela administradora de benefícios do atendimento (ID 15710840).
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Foi demonstrada a falha na prestação dos serviços da recorrente, visto a negativa de cobertura de cirurgia e tratamento pós-operatório, tendo a recorrida custeado todas as taxas hospitalares. Portanto, toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente pelo pagamento, nos termos do art. 20 do CDC, por analogia.
6. A rescisão unilateral do contrato de forma indevida, que deixou a recorrida, gestante, em data próxima ao parto, sem a cobertura contratada, agravou a sua situação de fragilidade, violando os seus direitos da personalidade. O quantum fixado, de R$ 4.000,00, afigura-se adequado, observando-se, a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.